Tribunal: TJDFT
Processo: 0733947-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. ART. 1.009, §1o, CPC. ILEGITIMIDADE. INCOMPETÊNCIA. CONHECIDAS E REJEITADAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. DECENAL. TEMA 1150, STF. REJEITADA. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PERÍCIA. AUSÊNCIA ERRO NA CORREÇÃO. FATO IMPEDITIVO DIREITO AUTOR. DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial são plenamente válidos e, não demonstrada qualquer irregularidade ou impossibilidade de a contadoria realizá-los, correta a decisão do Juízo de manter os cálculos e indeferir nova perícia. Precedentes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A questão relativa à inversão do ônus da prova foi analisada na decisão saneadora; o Código de Processo Civil estabelece que, nesses casos, é cabível o Agravo de Instrumento de forma que, não interposto o recurso, resta preclusa a questão. Preliminar não conhecida.
3. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.009, §1o, que as questões analisadas no decorrer da ação, cuja decisão não puder ser agravada, podem ser reiteradas em preliminar de apelação ou contrarrazão. Preliminares suscitadas em contrarrazões conhecidas em parte.
4. O Superior Tribunal de Justiça analisou o Tema 1150 e firmou entendimento no sentido da legitimidade do Banco do Brasil nas causas em que se discute falha da prestação de serviço na conta vinculada ao Pasep.
4.1. “(...) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)
4.2. Assim, não há que se falar em ilegitimidade do Banco do Brasil.
5. A Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.
5.1. Sendo o Banco do Brasil parte legítima e sociedade de economia mista, não há que se falar em incompetência do Juízo.
6. Apesar da presença da instituição financeira no polo passivo, no caso dos autos, ela atua apenas como depositário legal das contas individualizadas de PASEP, afastando, assim, a aplicação das regras consumeristas. Preliminar de não aplicação do Código de Defesa do Consumidor acolhida.
7. O Código Civil estabelece no art. 205 que “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.
7.1. No mesmo sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema 1.105: “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
7.2. No caso dos autos, o termo a quo do prazo prescricional é data em que houve o saque do saldo da conta PASEP e, por conseguinte, o autor tomou conhecimento do saldo supostamente incompatível com o período de participação e manutenção da conta pelo gestor. Considerando que entre essa data e a data do ajuizamento da ação transcorreu menos de 10 (dez) anos, não há que se falar em prescrição.
8. Ao Banco do Brasil, enquanto operador e administrador do PASEP, compete executar as diretrizes do Fundo e cumprir determinações do Conselho Diretor.
8.1. Tendo em vista que a informação sobre os índices de correção monetária e históricos de valorização dos saldos das contas individualizadas do PASEP é pública e de fácil acesso, o autor deveria indicar quais foram descumpridos pelo operador do PASEP de modo a configurar o ato ilícito, o que não aconteceu.
9. No caso dos autos, foi determinada a realização de perícia que concluiu pela regularidade das correções monetária aplicadas.
9.1. Denota-se, então, que a improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe, pois o banco autor demonstrou, através da perícia, fato impeditivo do direito do autor, estando correta a sentença que julgou improcedente a ação.
10. Ao analisar o Tema 1076, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.).
10.1. No caso dos autos, não há que se falar em valor inestimável ou irrisório, sendo incabível a fixação equitativa, estando correta a fixação do juízo dos honorários com base no valor da causa.
11. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento rejeitada. Preliminar de não cabimento da inversão do ônus da prova não conhecida. Em atenção ao disposto no art. 1.009, §1o, CPC, demais preliminares suscitadas em contrarrazões conhecidas. Preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência rejeitadas. Preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor acolhida. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.